Tribunal: TJSP
Processo: 2283370-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Agravo de Instrumento - Revisional de contrato bancário - Financiamento de veículo - Tutela provisória de urgência - Depósito do valor incontroverso ou integral das parcelas - Medida visando afastar os efeitos da mora e obstar ou excluir a inscrição do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito - Inadmissibilidade – Necessidade de contraditório - Prevalecimento, no caso, da

Ementa:
Agravo de Instrumento - Revisional de contrato bancário - Financiamento de veículo - Tutela provisória de urgência - Depósito do valor incontroverso ou integral das parcelas - Medida visando afastar os efeitos da mora e obstar ou excluir a inscrição do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito - Inadmissibilidade – Necessidade de contraditório - Prevalecimento, no caso, da nova orientação acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 973.827- RS, processado nos termos do art. 543-C do CPC - Recurso não provido.